Tribunal: TJDFT
Processo: 0725644-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725644-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NORTEX - COMERCIO E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME, LEONARDO GUIMARAES POVOA, JULIANA GUIMARAES POVOA DECISÃO O Banco-credor interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 95551589, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 97919417, autos originários), que indeferiu o pedido de intimação dos agravados-executados para indicarem bens à penhora, art. 772, inc. III, do CPC, sob pena de aplicação da multa do art. 774 do CPC. Pede o agravante-exequente a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia do r. pronunciamento judicial, ou a antecipação da tutela recursal, para determinar “a intimação dos Agravados para que indiquem bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 774, do Código de Processo Civil, oportunizando, para tanto, a possibilidade de renovar as buscas por endereços atuais através dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, além de oportunizar ao Agravante indicação de novos endereços” (id. 28015577, pág. 15). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. De outro turno, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Analisados os autos originários, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, ao contrário do alegado pelo agravante-exequente, o processo originário estava tramitando e, apenas desde o despacho proferido em 01/04/21 (id. 87778179), o i. Juízo a quo reitera à parte exequente a determinação de promover o andamento, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora